Tribunal: TJPA
Processo: 0005870-60.2018.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0005870-60.2018.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ITAITUBA

APELANTE: WILLIAM MONTEIRO VASCONCELOS
ADVOGADO: DR. JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. DOSIMETRIA DA PENA. ARBITRAMENTO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. DESPROVIMENTO.
1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2. A pena-base já foi ao mínimo legal, após a aplicação de atenuantes, encontrando óbice de maior redução em razão da Súmula 231/STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Itaituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
WILLIAM MONTEIRO VASCONCELOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Itaituba, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º,I e II, do Código Penal; e 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

O Réu recorreu às fls. 128/132, requerendo a reforma da sentença, apenas quanto à dosimetria da pena, onde requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

Constam contrarrazões, às fls. 133/135.

E parecer da Procuradoria de Justiça às fls. 143/145, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o sucinto relatório.

VOTO

A irresignação do Recorrente contra a decisão condenatória restringe-se a um enfoque básico: redução da pena.
a)

Prejudicial de mérito: prescrição do crime de corrupção de menores - pena concreta

Analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu em relação ao crime do art. 244-B do ECA, senão vejamos.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, se a pena arbitrada for igual a 1 (um) ano e não exceder a 2 (dois) anos, caso dos autos (condenação em 1 ano de reclusão).

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 15.05.2018 e a peça acusatória foi recebida em
14.06.2018
(fls. 65).

A sentença condenatória foi proferida em
13.12.2018

(fls. 109/111).

O Réu era relativamente menor na data do fato (19 anos - data de nascimento: 14.02.1999 - fls. 39, 85, 117, 123), o que faz o prazo prescricional cair pela metade, conforme disposição do art. 115 do CP.

Desta forma, conclui-se que a prescrição de 2 (dois) anos implementou-se após a data da publicação da sentença penal condenatória, pelo que o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelo Recorrente.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade do Réu, quanto à imputação do crime de corrupção de menores, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal).
b)

Mérito:

Quanto ao
pedido de redução da pena-base para o mínimo legal
, não se sustenta, pois esbarra em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, desfazendo qualquer efeito prático o acolhimento das teses defensivas. Isso porque, o crime previsto no art. 157 do CP prevê pena que varia entre 4 e 10 anos de reclusão, e o magistrado fixou a pena-base do Réu em 5 anos e 4 meses de reclusão, sendo que na segunda fase da dosimetria, reduziu-a para o mínimo legal de 4 anos, em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão.

Na terceira fase, a pena foi aumentada em 1/3 em razão das qualificadoras do uso de arma e concurso de agentes.

Desta forma, seguindo a orientação da Súmula 231 do STJ, não há como reduzir a pena abaixo do mínimo legal, perdendo qualquer efeito prático a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria neste patamar, já que não se poderá reduzi-la, nessa hipótese, para patamar menor que 4 anos de reclusão, seu mínimo.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em relação ao crime de roubo qualificado, com exclusão, DE OFÍCIO, da pena relativa ao crime de corrupção de menores (prescrição), restando a
pena final do Réu em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator